Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-40.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001299-40.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DA MATA - CNPJ: 27.284.417/0001-80 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), REGYS RIBEIRO GARCIA DE MATOS - CPF: 025.896.791-90 (RECORRIDO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – INICIO DO CUMPRIMENTO DE SENTNÇA -
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE INTIMAÇÃO AFASTADA
-

INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO PJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR AR – VALIDADE

SENTENÇA IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Recorrente, como parte promovida, se insurge asseverando nulidade de citação, excesso de execução, pugnando ao final pela nulidade da sentença, obstando os meios expropriatórios da fase de execução.

2.

Em analise aos autos, tem-se que a citação ocorrida via AR, é válida e regular, posto que enviada no mesmo endereço da procuração juntado pelo executado. Id. Num. 94059879.

3.

O meio adequado para se defender de uma
Ação

de

Execução

de

Título

Extrajudicial

são os

Embargos à
Execução
.

4. No sistema dos Juizados Especiais não se conhecem dos Embargos à
Execução
antes da garantia do Juízo, conforme determina o artigo 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

5. Nesse sentido, nos autos o executado não se defendeu com meio adequado, com escopo de evitar a garantia do juízo, verifico que o debito é regular e devido, devendo prosseguir a execução.

6.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

7.Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024